Tribunal: TJMT
Processo: 1014981-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014981-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 031.561.781-01 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, reconhecendo a prática de falta grave em razão de 46 violações de área de inclusão e 24 notificações de fim de bateria do equipamento de monitoração eletrônica, sem justificativa plausível ou autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto com monitoração eletrônica, sem prévia advertência formal ou regressão cautelar, configura falta grave capaz de obstar a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento reiterado das condições impostas no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica — incluindo saídas não autorizadas do domicílio e ausência de recarga do equipamento — caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP.

A inexistência de advertência formal ou regressão cautelar não afasta a configuração da falta grave, pois o apenado é previamente cientificado das condições do monitoramento eletrônico e das consequências do descumprimento.

As notificações emitidas pelo equipamento de monitoração são válidas como meios de comunicação da irregularidade ao apenado, conforme entendimento consolidado do STJ.

O comportamento do apenado revela falta de autodisciplina e comprometimento com a execução penal, o que evidencia ausência do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime.

A manutenção do regime semiaberto, sem regressão, demonstra ponderação judicial quanto à ausência de novos delitos e à existência de vínculo empregatício, mas não elide os efeitos da falta grave sobre a data-base para benefícios futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática reiterada de violações às condições da monitoração eletrônica configura falta grave nos termos da LEP, ainda que não precedida de advertência formal ou regressão cautelar.

A falta grave impede o deferimento da progressão de regime, mesmo que preenchido o requisito objetivo.

As notificações do equipamento eletrônico constituem meio idôneo de comunicação da irregularidade ao apenado.

A manutenção do regime semiaberto não afasta a interrupção da data-base para obtenção de novos benefícios.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 146-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 595942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.02.2021; TJMT, HC 1016214-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.10.2021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Maycon Rodrigues Espinosa de Campos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Penal nº 0000676-74.2017.8.11.0064 (ID 285617859), que
indeferiu o

pedido de progressão de regime e reconheceu a prática de falta grave,
em razão de violações às condições do regime semiaberto, relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que as supostas violações ao sistema de monitoração eletrônica
não possuem gravidade suficiente
para obstar a progressão ao regime aberto,
notadamente diante da ausência de decisão judicial anterior
que houvesse determinado a regressão cautelar ou aplicado advertência formal ao reeducando.

Requer, assim, a
concessão da progressão ao regime aberto
, com a imposição das condições legais cabíveis. (ID 285617859)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que o comportamento do agravante demonstra incompatibilidade com o regime mais brando, sendo, portanto, prudente a manutenção da decisão agravada.

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id.

285617859)

Em parecer, da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto:

“Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(id. 294660852).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025